Tribunal: TJDFT
Processo: 0715038-27.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÂO DE INDENIZAR, A QUAL DEVE SER A MAIS AMPLA POSSÍVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. SÚMULA 387 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação, interposta contra sentença, a qual julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, R$ 15.000,00 por danos estéticos e danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir (i) a responsabilidade civil da recorrente pelo acidente de trânsito; (ii) a existência de culpa concorrente; e (iii) a adequação dos valores fixados para os danos morais, estéticos e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial da Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que a colisão ocorreu em razão da condutora do automóvel ter realizado manobra de conversão sem a devida cautela, interceptando a trajetória da motocicleta da autora, não havendo nexo de causalidade entre o excesso de velocidade da motocicleta e o acidente.
4. O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro impõe aos condutores a obrigação de garantir que manobras sejam realizadas sem riscos a terceiros. A conduta da ré violou essa norma, caracterizando sua culpa exclusiva.
5. Os danos materiais restaram comprovados por documentos juntados aos autos, sendo adequada a fixação do montante em fase de liquidação de sentença.
6. O laudo pericial confirmou a existência de lesões estéticas permanentes, como assimetria facial, paralisia e cicatrizes visíveis, justificando a indenização por danos estéticos.
7. A indenização por danos morais é devida em razão da gravidade das lesões e do impacto à qualidade de vida da vítima, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. A fixação do quantum indenizatório observou os critérios jurisprudenciais e a extensão do dano, não havendo razão para redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação improvida.
Tese de julgamento: "1. A culpa exclusiva da condutora do automóvel pelo acidente de trânsito é configurada quando demonstrada a violação das normas de segurança viária previstas no Código de Trânsito Brasileiro. 2. A indenização por danos estéticos é cabível quando demonstrada alteração permanente na aparência da vítima. 3. A fixação do quantum indenizatório por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada."
________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Trânsito Brasileiro, art. 34; Súmula 387 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0705751-65.2022.8.07.0007, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 28/11/2024. TJDFT, Apelação Cível 0710192-78.2020.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, DJe 27/10/2021; STJ, REsp 1.812.484/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20/02/2020.